Tribunal: TJPA
Processo: 0800815-82.2022.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800815-82.2022.8.14.0080

APELANTE: TAYRONE DA SILVA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. FURTO MEDIANTE FRAUDE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE EXACERBADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. INÓCUO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que fixou a pena em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, pelo crime de furto mediante fraude.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a culpabilidade do agente justifica a pena-base estabelecida;

(ii) verificar a possibilidade de incidência da atenuante da confissão ainda que conduza à redução da pena além do mínimo legal;

III. Razões de decidir

3. A culpabilidade do agente se revelou exacerbada, pois ele proferiu ameaças às vítimas antes da subtração dos bens, causando-lhes temor e receio de agressão, justificando o
quantum
da pena-base.

4. O pleito de incidência da atenuante da confissão restou inócuo, pois a confissão já foi reconhecida e aplicada pelo juiz
a quo
.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso improvido, mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por TAYRONE DA SILVA COSTA, contra a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Bonito, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática da infração prevista no artigo 155, parágrafo 4º, inciso II, do Código Penal.

A defesa pugna pela reforma da sentença recorrida, requerendo o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, bem como a incidência da atenuante da confissão espontânea, ainda que conduza à redução da pena aquém do patamar mínimo.

Em contrarrazões, o Ministério Público, pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a denúncia:
“que em 14 de dezembro de 2022, por volta de 23:00h, o ora denunciado subtraiu, mediante fraude, uma bolsa de cor marrom, contendo uma carteira porta-cédulas e medicamentos, de propriedade de Anaelson Damasceno de Jesus e Reginaldo da Silva Santos.

Consta dos autos que na data e horário retromencionados, as vítimas Anaelson Damasceno de Jesus e Reginaldo da Silva Santos encontravam-se na lanchonete “A Favorita”, de onde são proprietários, localizada na Avenida Ruth Passarinho, s/n, bairro centro, quando viram Tayrone da Silva Costa adentrar o estabelecimento bastante alterado e proferir as seguintes textuais: “eu vou esfaquear vocês! Eu sei que foram vocês que ligaram pra polícia (sic)!”

Na sequência, Anaelson afirmou que não havia telefonado para a Polícia e que não sabia o que estava ocorrendo, momento em que o ora denunciado pediu comida, mas, quando a vítima afirmou que a lanchonete já estava fechando, Tayrone pediu um copo com água.

Ato contínuo, Anaelson foi buscar a água, e, em seguida, o denunciado requereu mais um copo, tendo a vítima entrado para buscar, momento em que Tayrone subtraiu a bolsa marrom de propriedade das vítimas e correu.

Nesse instante, um funcionário do estabelecimento avistou o ora denunciado correndo com a bolsa, e, ao buscar o bem no interior da lanchonete, Anaelson percebeu que havia sido subtraído.

Na sequência, Anaelson correu atrás do denunciado e o alcançou, tendo acionado a Polícia Militar que encontrou a bolsa escondida debaixo do banco da praça, na Avenida Ruth Passarinho, e, após realizar revista em Tayrone, os policiais militares encontraram 01 (uma) faca, R$1,65 (um real e sessenta e cinco centavos) em moedas e 01 (uma) pedra de óxi no bolso daquele.(...)”

Quanto ao pedido de redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, extrai-se dos autos que a culpabilidade do agente se revelou exacerbada, pois ele chegou no estabelecimento das vítimas ameaçando esfaqueá-las, em virtude de terem as mesmas supostamente acionado a polícia em momento anterior, causando-lhes temor e receio de sofrer a agressão, o que, por si só, justifica o
quantum
da pena-base estabelecida, em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Logo, não há que se falar em redução da sanção basilar, restando inócuo, por consequência, o pleito de incidência da atenuante da confissão, pois já reconhecida e aplicada pelo juiz
a quo
.

Assim, a pena foi reduzida em 09 (nove) meses e 43 (quarenta e três) dias-multa, restando definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Mantém-se o regime aberto, restando inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, tendo em vista a presença de circunstância judicial negativa, nos termos do art. 44, inc. III, do CP, conforme constante no édito condenatório.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, 26/06/2025